Tribunal: TJES
Processo: 5010307-19.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010307-19.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL BENEVIDES CALDAS
RECORRIDO: CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. REMANEJAMENTO DE PONTO. ATRASO INJUSTIFICADO. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PRESTADORA QUE PASSOU A GERIR E COBRAR O SERVIÇO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DE PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS E RECLAMAÇÃO REGULATÓRIA (ID 16822249). MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5010307-19.2025.8.08.0012

Recorrente: CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A.

Recorrida: DANIEL BENEVIDES CALDAS.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ATRASO NO REMANEJAMENTO DE PONTO). FATO OCORRIDO E SOLUCIONADO NO ANO DE 2024. REQUERIDA (CLIENT CO) CONSTITUÍDA COMO UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA (UPI) NO ÂMBITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO OI. AQUISIÇÃO JUDICIAL DE ATIVOS. ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 11.101/2005. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL POR DÉBITOS PRETÉRITOS. PRECEDENTE DO STF (ADI 3.934/DF). DIÁLOGO INTERJURISDICIONAL COM A JUSTIÇA DO TRABALHO (TRT-9 - ROT 0000256-84.2023.5.09.0672). RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC).

VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.

contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
DANIEL BENEVIDES CALDAS

, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 3.000,00
a título de danos morais
.

O autor alegou falha na prestação do serviço consubstanciada no atraso para o remanejamento de um ponto de internet em sua residência, solicitado em
09/11/2024
e executado apenas em
31/12/2024
.

A recorrente sustenta, em sede preliminar, sua
ilegitimidade passiva
, afirmando que é uma
Unidade Produtiva Isolada (UPI)
, adquirida livre de ônus e sem sucessão nas obrigações da devedora (
Oi S.A.
), conforme o cronograma de transição acionária concluído apenas em
28/02/2025
.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Admissibilidade

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente comprovado
. Dele conheço.

2. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva e Ausência de Sucessão

A questão central cinge-se à aplicação do
Art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005
frente à responsabilidade solidária do CDC.

A auditoria forense dos autos revela um hiato temporal intransponível para a manutenção da sentença:

O Ilícito:
O atraso no atendimento ocorreu entre
09/11/2024
e
31/12/2024
.

A Cessação do Vício:
O serviço foi concluído em
31/12/2024
.

A Assunção de Controle pela Recorrente:
A transferência do controle acionário da UPI e da base de clientes da "Oi Fibra" para a
Client Co
só ocorreu em
28/02/2025
.

Portanto, quando a recorrente iniciou sua gestão jurídica e operacional, o dano narrado já estava consumado e resolvido pela operadora anterior (
Oi S.A. - Em Recuperação Judicial
).

O
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da
ADI 3.934/DF
, consolidou a tese de que a alienação de UPI não acarreta a sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, visando preservar a viabilidade da recuperação judicial e a manutenção da atividade econômica.

Reforça-se tal entendimento através do diálogo interjurisdicional, observando-se que mesmo a Justiça Especializada do Trabalho, em face de estrutura idêntica do
Grupo Oi
, afasta a responsabilidade das empresas adquirentes de UPIs, conforme julgado da
4ª Turma do TRT-9 (ROT: 0000256-84.2023.5.09.0672)
:

"A V.Tal Rede Neutra de Telecomunicações (...) se trata de unidade produtiva isolada criada e alienada no âmbito da 1ª recuperação judicial da Oi S/A. Nos termos dos arts. 60 e 141 da Lei de Falências, não haverá sucessão entre as empresas na alienação de unidade produtiva isolada (UPI), motivo pelo qual o arrematante não se responsabiliza por obrigações (...) da empresa devedora (...) Recurso da ré V.Tal provido para afastar sua responsabilidade no feito."

Se nem mesmo verbas de natureza alimentar autorizam a superação da blindagem prevista no Art.

60 da LRF
, com maior razão deve o Juizado Especial Cível respeitar a norma federal, reconhecendo que a
Client Co
não detém pertinência subjetiva para responder por atos omissivos praticados exclusivamente pela
Oi S.A.
em período anterior à arrematação judicial.

A pretensão autoral, portanto, deve ser redirecionada contra a empresa que geria o contrato à época dos fatos, observando-se as regras do plano de recuperação judicial daquela operadora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para:

REFORMAR
integralmente a sentença guerreada;

ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente
CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
;

JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do
Art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
Art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)